Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0724658-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARTA DO NASCIMENTO BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por MARTA DO NASCIMENTO BARBOSA contra ato coator imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que o ato coator decorre da publicação de Edital no 21/2025 – SEAGRI, de 30 de abril de 2025, alterando a alínea “b” do subitem 20.1.1., o qual estendeu o prazo previsto no Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, ambos da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Segundo a impetrante, obteve a 16a classificação para o cargo de Médico Veterinário nas vagas destinadas à ampla concorrência, posição dentro do número de vagas imediatas originalmente previsto no edital do concurso (17 vagas). Afirma que a validade do concurso, que permite à administração pública utilizar o certame para preencher vagas, não se confunde com o período de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, que, conforme o edital original, era de dois anos após a homologação. A retificação posterior do edital, que remove a previsão de convocação até dois anos não pode retroagir para prejudicar os candidatos aprovados dentro das vagas imediatas. Pontua que a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri) enfrenta um déficit significativo em seu quadro funcional, com 85% dos cargos vagos, demonstrando a urgente necessidade de nomeação dos candidatos aprovados. Sustenta que a omissão da Administração Pública em proceder a sua nomeação, mesmo diante da classificação dentro do número de vagas e da notória carência de servidores na SEAGRI-DF, configura ato ilegal e abusivo. Desse modo, requer a gratuidade e justiça e, com esteio no art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja suspensa a eficácia do edital de alteração publicado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, garantindo-se sua nomeação no prazo originalmente previsto no Edital do Concurso Público no 01/2022 – SEAGRI, qual seja, até 22 de maio de 2025, o que, caso não obstado, resultará em prejuízo irreparável, frustrando a legítima expectativa de ingresso no serviço público e comprometendo a sua trajetória profissional. No mérito, postula a concessão definitiva da segurança, declarando a nulidade da alteração do edital e confirmando o seu direito líquido e certo à nomeação no cargo de Médico Veterinário, dentro do prazo original. Inicial instruída por documentos. É o relatório. Decido. Conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, exige-se para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso em apreço, ao menos nesse momento inicial, é possível perceber que há uma aparente violação ao direito líquido e certo da impetrante – aprovada na 16a posição, conforme documento de ID 73077525, no cargo de Médico Veterinário, dentro das 17 vagas imediatas prevista no edital – de ser nomeada no cargo no prazo original, em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal, RE 598.099, Tema no 161, confiram-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO." (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 3/10/2011) Em orientação jurisprudencial submetida ao rito da Repercussão Geral, a Corte Constitucional fixou a tese de que "a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."(RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, Processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-072, divulgado em 15.4.2016, publicado em 18.4.2016). Cumpre anotar que, em concurso público, a alteração de edital em andamento é permitida somente em casos específicos, como a correção de erros materiais ou a adequação à legislação superveniente e desde que não prejudique os candidatos. Nesse sentido é jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o prévio reexame da interpretação das cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1398854 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023) Por todo o exposto, CONCEDO a liminar para que seja suspensa a eficácia do edital de alteração publicado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, garantindo-se nomeação da impetrante no prazo originalmente previsto no Edital do Concurso Público no 01/2022 – SEAGRI, qual seja, até 22 de maio de 2025. Defiro a gratuidade de justiça. Atribuo força de mandado a esta decisão. Intime-se, com urgência, a autoridade impetrada para ciência e cumprimento da presente decisão, inclusive por meio de oficial de justiça, conforme orienta o art. 13, parágrafo único, da Lei 12.016/2009. Após, notifique-se a autoridade impetrada e o Ente Distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 e do art. 227 do RITJDFT, prestem as necessárias informações. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 12 da Lei no 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator